Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-26.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000935-26.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Juízo de retratação em virtude da fixação de tese vinculante pelo STF. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA que se insurge contra sentença que não condenou o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários advocatícios. O ESTADO DA BAHIA alega impossibilidade de fixação de tal verba em virtude do quanto disposto no enunciado de súmula de nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento plasmado nessa súmula foi superado pelo STF ao analisar a questão em regime de Repercussão Geral, no julgamento do tema 1.002, tendo fixado as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. É. Juízo de retratação realizado. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000935-26.2019.8.05.0032, em que figura como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA; e como apelado ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso da DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.